Tribunal: TJES
Processo: 5017114-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017114-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLINICA FACER LTDA

AGRAVADO: GABRIELLA BERTUANI DE AQUINO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017114-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CLÍNICA FACER LTDA

AGRAVADA: GABRIELLA BERTUANI DE AQUINO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO DE PREENCHIMENTO CORPORAL. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE CULPA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SANEADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por clínica médica contra decisão saneadora proferida em ação indenizatória por danos materiais, estéticos e morais decorrentes de procedimento estético de preenchimento corporal, que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da consumidora. A agravante sustenta a inaplicabilidade da inversão probatória, por se tratar de responsabilidade subjetiva de profissional liberal, bem como a ocorrência de prova diabólica ao lhe ser atribuída a demonstração da inexistência de culpa e da ocorrência de fatores externos aptos a afastar sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em demanda decorrente de procedimento estético de finalidade exclusivamente embelezadora; e (ii) estabelecer se a atribuição aos fornecedores do encargo de demonstrar a inexistência de culpa e a ocorrência de excludentes de responsabilidade configura prova diabólica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Procedimentos estéticos com finalidade exclusivamente embelezadora caracterizam obrigação de resultado, de modo que o insucesso do procedimento gera presunção de culpa do profissional responsável.

4. Embora a responsabilidade do profissional liberal permaneça subjetiva, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, a obrigação de resultado acarreta inversão do ônus da prova da culpa, cabendo ao profissional demonstrar a ocorrência de causa excludente de responsabilidade.

5. A clínica prestadora de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da atividade, nos termos do art. 14 do CDC, submetendo-se ao mesmo regime de distribuição dinâmica do ônus probatório.

6. A determinação para que os réus comprovem a correção da técnica empregada, a segurança e rastreabilidade dos materiais utilizados, o adequado consentimento informado da paciente e a existência de fatores externos causadores do resultado adverso apenas explicita ônus probatório compatível com o regime jurídico da obrigação de resultado.

7. A exigência de demonstração de excludentes de responsabilidade não configura prova diabólica, pois não impõe a comprovação de fato negativo abstrato, mas a produção de prova positiva relativa a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela autora.

8. Os fornecedores detêm maior aptidão técnica e documental para produzir as provas relacionadas ao procedimento realizado, aos prontuários médicos e às informações técnicas do tratamento, circunstância que justifica a manutenção da inversão probatória.

9. A limitação da inversão do ônus da prova à simples apresentação de documentos sob guarda da clínica comprometeria a efetividade da tutela consumerista e a paridade processual diante da hipossuficiência técnica da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Procedimentos estéticos de finalidade exclusivamente embelezadora configuram obrigação de resultado e geram presunção de culpa em caso de insucesso do tratamento.

2. A responsabilidade subjetiva do profissional liberal prevista no art. 14, § 4º, do CDC não afasta a inversão do ônus da prova decorrente da obrigação de resultado.

3. A demonstração de excludentes de responsabilidade pelo profissional e pela clínica constitui prova positiva de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, não configurando prova diabólica.

4. A inversão do ônus da prova é legítima quando a consumidora se encontra em situação de hipossuficiência técnica e o fornecedor detém maior aptidão para a produção da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 14, § 4º; CPC/2015, arts. 373, I, 373, II e 373, § 1º; CC, art. 951.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.173.636/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.12.2024, DJe 18.12.2024; STJ, REsp nº 1.395.254/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.10.2013, DJe 29.11.2013; TJMG, AI nº 3237007-51.2023.8.13.0000, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 18.06.2024; TJPR, AI nº 0034387-93.2018.8.16.0000, Rel. Des. Domingos José Perfetto, j. 14.02.2019; TJRJ, Apelação nº 0006276-62.2013.8.19.0042, Rel. Des. Marco Aurélio Bezerra de Melo, j. 22.09.2020; TJDFT, AI nº 0710239-26.2018.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 13.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto p
ela
CLÍNICA FACER LTDA

em face da decisão (ID 76665315) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória nos autos da
“ação condenatória”
n. 5004046-70.2023.8.08.0024, proposta por
GABRIELLA BERTUANI DE AQUINO
,
decisum
este que, dentre outros pontos, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em

suas razões
(ID
16395521
), a
agravante, em resumo, aduz que: (i) a inversão do ônus da prova não é automática em demandas de responsabilidade civil de profissional liberal (art. 14, §4º, do CDC), devendo ser demonstrada a hipossuficiência probatória de forma concreta; (ii) a inversão determinada, ao exigir a prova de fatos negativos (inexistência de culpa e insucesso por fato alheio), configura prova diabólica ou impossível, violando a regra geral do art. 373, I, do CPC/2015; e (iii) a controvérsia exige prova pericial, prova esta que está ao alcance da agravada.

Requer, assim, a reforma da decisão para afastar integralmente a inversão ou, subsidiariamente, para delimitá-la a documentos e informações sob sua guarda.

Em decisão acostada no ID 16541536 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

A agravada, embora intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar sede de contrarrazões, conforme consta no sistema do PJE.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame do mérito da pretensão recursal, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Rememoro que a demanda de referência foi ajuizada pela ora agravada,
GABRIELLA BERTUANI DE AQUINO
, em face, originalmente, da
CLÍNICA FACER LTDA
, ora agravante,
Renata Zucoloto Torres Duarte e Ricardo Alderico Corteletti
, buscando indenização por danos materiais, estéticos e morais.

Segundo a inicial, em 02 de setembro de 2020, a autora submeteu-se a um procedimento de preenchimento corporal na Clínica Facer Ltda., realizado pela ré Renata Zucoloto Torres Duarte, com o objetivo estético de aumento e remodelagem corporal.

Aduz que o procedimento não apenas se revelou ineficaz para atingir o resultado prometido, como também desencadeou graves intercorrências médicas após sua realização.

Relata, ainda, que as complicações incluem o surgimento de dores, febre local e formação de nódulos/granulomas na área submetida ao preenchimento, indicando uma possível reação adversa ou falha no serviço/material utilizado.

Assim, segundo se infere, a demanda é fundamentada na tese de erro de procedimento e responsabilidade civil dos fornecedores e profissionais de saúde, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a obrigação assumida era de resultado, e o insucesso acarreta a presunção de culpa dos réus.

Basicamente diante de tais fatos, a requerente pleiteia a condenação dos réus ao pagamento de indenização que totaliza R$ 212.600,00, englobando danos materiais (R$ 102.600,00), danos estéticos (R$ 60.000,00) e danos morais (R$ 50.000,00), além dos ônus sucumbenciais.

Após o processamento da demanda, o Juízo
a quo,
dentre outras determinações, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

“
Demais considerações
.

Superadas as preliminares e questões processuais a serem apreciadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro
saneado
o feito. Fixo como
pontos controvertidos (a)
a natureza da obrigação e da responsabilidade civil dos requeridos: a parte autora argumenta que o procedimento estético de preenchimento corporal se trata de uma obrigação de resultado, o que implica em presunção de culpa por parte do profissional e da clínica em caso de insucesso, invertendo-se o ônus da prova para os requeridos. As requeridas, por outro lado, defendem que a
responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva
(Art. 14, § 4º, CDC), exigindo a comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), e que as intercorrências são inerentes ao procedimento, afastando o nexo causal;
(b)
A ocorrência de
falha na prestação do serviço
por parte da CLINICA FACER LTDA e de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) da Ré RENATA ZUCOLOTO TORRES DUARTE.(c) A existência de
nexo de causalidade
entre a conduta das requeridas e os danos alegados pela autora; (d) A
configuração e extensão dos danos
estéticos, materiais e morais alegados.

Ademais, com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e, considerando a natureza da obrigação de resultado em cirurgias estéticas, bem como a hipossuficiência técnica da autora frente ao conhecimento especializado dos profissionais e da clínica,
determino
como
ônus de prova
para os requeridos remanescentes (CLINICA FACER LTDA e RENATA ZUCOLOTO TORRES DUARTE) a comprovação de
inexistência de culpa
na conduta profissional e na prestação do serviço, comprovando de que o insucesso do procedimento decorreu de fatores alheios à sua atuação, como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima (autora) ou de terceiro. À autora, incumbe a prova da
materialidade
dos danos alegados (dano estético, material e moral).

Diante do exposto,
intimem-se
as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência para o deslinde dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova ora definida.

Em especial, considerando a natureza do litígio, as partes deverão manifestar interesse na produção de prova pericial, indicando quesitos e assistentes técnicos, se for o caso”.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo que
o recurso de agravo de instrumento não merece ser provido
.

A questão devolvida a este Tribunal cinge-se à legalidade e à extensão da inversão do ônus da prova aplicada na decisão saneadora, proferida nos autos da ação condenatória por erro de procedimento estético.

Conforme se extrai da decisão agravada, o Juízo
a quo
inverteu o ônus probatório em desfavor dos requeridos (Clínica e profissional) para que estes demonstrem a inexistência de culpa na conduta e que o insucesso decorreu de fatores alheios, incumbindo à autora apenas a prova da materialidade do dano.

A agravante sustenta a reforma do
decisum
, alegando que a inversão é indevida por falta de demonstração de hipossuficiência probatória e, principalmente, que a determinação impõe a ela a produção de prova diabólica (fato negativo genérico).

Analisando o contexto fático e jurídico, verifica-se que o procedimento questionado é o preenchimento corporal, que resultou em complicações como nódulos e granulomas, o que,
prima facie
, remete à responsabilidade civil por erro de procedimento.

Como se sabe, é entendimento pacificado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a obrigação assumida pelo profissional ou pela clínica em procedimentos estéticos, com finalidade unicamente embelezadora, é de resultado, e não de meio.

A propósito do tema, esclarece o doutrinador Flávio Tartuce:

De grande interesse prático é a classificação das obrigações quanto ao conteúdo em obrigação de meio, de resultado e de garantia. Essa classificação não consta do Código Civil, mas é apontada pela doutrina e pela jurisprudência. Tem origem no trabalho de Demogue, tendo sido transposta para o Direito Civil Brasileiro clássico, entre outros, por Washington de Barros Monteiro (Curso...., 2003, p. 56). A obrigação de meio ou de diligência é aquela em que o devedor só é obrigado a empenhar-se para perseguir um resultado, mesmo que este não seja alcançado. Aqueles que assumem obrigação de meio só respondem se provada a sua culpa genérica (dolo ou culpa estrita - imprudência, negligência ou imperícia). Por conseguinte, haverá responsabilidade civil subjetiva daquele que assumiu tal obrigação. Assumem obrigação de meio os profissionais liberais em geral, caso do advogado em relação ao cliente e do médico em relação ao paciente, entre outros. A responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva em virtude da previsão do art. 14, § 4º, da Lei 8.7078/1990, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. O mesmo é previsto para os profissionais da área de saúde, conforme o art. 951 do CC.

Por outra via, na obrigação de resultado ou de fim, a prestação só é cumprida com a obtenção de um resultado, geralmente oferecido pelo devedor previamente. Aqueles que assumem a obrigação de resultado respondem independentemente de culpa (responsabilidade civil objetiva) ou por culpa presumida, conforme já entendiam doutrina e jurisprudência muito antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002. Assumem obrigação de resultado o transportador, o médico cirurgião plástico estético e o dentista estético
.

[...]

Deve ficar claro que o médico cirurgião plástico reparador assume obrigação de meio ou diligência, somente respondendo se provada a sua culpa. Não está correta a afirmação de o médico cirurgião plástico responder independentemente de culpa. Isso somente ocorre para o médico cirurgião plástico estético. (TARTUCE, Flávio, Direito Civil: Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. 17ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 105-108.)

Nessa toada, o insucesso do procedimento, ou seja, a não obtenção do resultado esperado e o surgimento de intercorrências graves, gera uma presunção de culpa por parte do prestador de serviço. Essa presunção de culpa opera uma natural distribuição dinâmica do ônus probatório em favor do consumidor. Senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA NÃO REPARADORA. RESULTADO DESARMONIOSO . RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DISSÍDIO CONFIGURADO .
1. Em se tratando de cirurgia plástica estética não reparadora, existe consenso na jurisprudência e na doutrina de que se trata de obrigação de resultado. Precedentes. 2 . Diante do que disposto no art. 14, § 4º, do CDC, a responsabilidade dos cirurgiões plásticos estéticos é subjetiva, havendo presunção de culpa, com inversão do ônus da prova. 3. Embora o art . 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90, aplique-se aos cirurgiões plásticos, a inversão do ônus da prova, prevista neste dispositivo, não se destina apenas a que ele comprove fator imponderável que teria contribuído para o resultado negativo da cirurgia, mas, além disso, principalmente, autoriza que faça prova de que o resultado alcançado foi satisfatório, segundo o senso comum, e não segundo o critérios subjetivos de cada paciente
. 4. Assim, em se tratando de cirurgia plástica estética não reparadora, quando não tiver sido verificada imperícia, negligência ou imprudência do médico, mas o resultado alcançado não tiver agradado o paciente, somente se pode presumir a culpa do profissional se o resultado for desarmonioso, segundo o senso comum . 5. No caso, como as mamas da recorrida não ficaram em situação esteticamente melhor do que a existente antes da cirurgia, ainda que se considere que o recorrente tenha feito uso da técnica adequada, como (i) ele não comprovou que o resultado negativo da cirurgia tenha se dado por algum fator alheio à sua vontade, a exemplo de reação inesperada do organismo da paciente e (ii) como esse resultado foi insatisfatório, segundo o senso comum, há dever de indenizar neste caso. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 2173636 MT 2023/0164545-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024)

Ainda nesse sentido, cito julgados da jurisprudência pátria,
in verbis:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CIRURGIA ESTÉTICA - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - APURAÇÃO DA CULPA - MEIOS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA - DEFERIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA -
De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta. Nessas hipóteses, há a presunção de culpa, com inversão do ônus da prova
. (REsp 1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013)" .(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3237007-51.2023.8.13 .0000 1.0000.23.323699-1/001, Relator.: Des .(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 18/06/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – CIRURGIA PLÁSTICA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA – PARTE REQUERIDA QUE DETÉM CONHECIMENTO TÉCNICO NECESSÁRIO PARA INFIRMAR AS ALEGAÇÕES DA INICIAL – CIRURGIA ESTÉTICA – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – INVERSÃO DO ÔNUS QUE DECORRE DA PRESUNÇÃO DE CULPA DO PROFISSIONAL – PRECEDENTES
–– PARTE AUTORA QUE, TODAVIA, DEVERÁ COMPROVAR O DANO E SUA EXTENSÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00343879320188160000 PR 0034387-93.2018 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 14/02/2019, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO . RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL LIBERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELO RÉU . 1- Deve ser aplicado o CDC ao presente caso, eis que o autor é destinatário final dos serviços prestados pelo réu; 2- No caso do profissional liberal, a sua responsabilização, em regra, se dará mediante a verificação de culpa (art. 14º, § 4º, CDC). Contudo, em se tratando de procedimento odontológico, em regra haverá uma obrigação de resultado. Precedente do E . STJ;
3- O efeito da obrigação de resultado é tornar, diante do evento danoso, a culpa presumida e, com isso, inverter o ônus da prova automaticamente em favor da vítima, isto é, sem a necessidade de se demonstrar os requisitos previstos no art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. Neste sentido, o Informativo nº 491 do E . STJ; 4- Inversão do ônus da prova ope legis (art. 14 do CDC). Desnecessidade de prévia manifestação do juízo.
Afastada a incidência do verbete nº 91 da Súmula deste Tribunal de Justiça; 5- Dever do profissional que exerce atividades na área de Odontologia a manutenção de todo o histórico do paciente . Art. 17 do Código de Ética do Conselho Federal de Odontologia; 6- O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve observar o critério bifásico. Em um primeiro momento, analisa-se o valor adotado em situações análogas. Após, na segunda fase, verifica-se as questões pertinentes ao caso concreto, como a reprovabilidade da conduta do ofensor, sua capacidade econômica e a extensão do dano sofrido pelo consumidor . Desta forma, não se mostra desproporcional a indenização fixada pelo juízo a quo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deverá ser mantida. Verbete nº 343 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça; 7- Desprovimento do recurso. Honorários advocatícios majorados em 2% do valor da condenação em favor do patrono do apelado, conforme a regra do art . 85, § 11 do CPC.(TJ-RJ - APL: 00062766220138190042, Relator.: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 22/09/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIPOASPIRAÇÃO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO . ÓBITO DA PACIENTE EM DECORRÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1 . As cirurgias plásticas, com cunho eminentemente estético, constituem obrigação de resultado, sendo que eventuais falhas decorrentes são de responsabilidade presumida do cirurgião, a quem incumbe comprovar alguma causa excludente para afastar a sua responsabilização.
2. Ademais, tendo em vista que as cirurgias de caráter estético configuram uma obrigação de resultado para o profissional médico, a responsabilidade deste é subjetiva, na qual há presunção de dolo ou culpa na conduta do agente, o que importa a inversão do ônus da prova, cabendo ao profissional elidi-la de modo a exonerar-se da responsabilidade contratual pelos danos causados à paciente em razão do ato cirúrgico
. 3 . No presente caso, restou demonstrado que o objetivo pretendido não foi alcançado, haja vista que a paciente veio a falecer em decorrência do procedimento cirúrgico realizado. Dessa forma, tem-se a inversão do ônus da prova de forma automática, cabendo ao médico demonstrar a existência de causa excludente da sua responsabilidade. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07102392620188070000 DF 0710239-26.2018.8 .07.0000, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 13/02/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2019)

Destarte, embora a responsabilidade civil do médico profissional liberal seja subjetiva (art. 14, §4º, CDC), a obrigação de resultado, por si só, inverte o ônus da prova da culpa (culpa presumida), cabendo ao profissional (e, reflexamente, à clínica, cuja responsabilidade é objetiva,
ex vi
do art. 14 do CDC) demonstrar a ocorrência de alguma causa excludente de sua responsabilidade, como: (i) caso fortuito, (ii) força maior, ou (iii) culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Assim, a decisão agravada, ao determinar que os requeridos comprovem a inexistência de culpa e que o insucesso decorreu de fatores alheios, está apenas explicitando o que já decorre do regime jurídico aplicável a esta espécie de obrigação.

Da mesma forma, o argumento da agravante de que a decisão impôs a prova de fato negativo genérico e, portanto, prova diabólica, não merece acolhimento,
prima facie
, no contexto do presente litígio.

Ora, a prova de fato negativo somente é vedada quando a demonstração da inocorrência do fato for absolutamente inviável e desproporcional.

No caso em tela, a inversão probatória visa justamente transferir o ônus de provar a excludente de responsabilidade, que é um ônus que se presume do próprio regime da obrigação de resultado.

Assim, os requeridos têm a total e melhor aptidão probatória para demonstrar, por exemplo: (i) a correta técnica aplicada; (ii) a validade, a segurança e a rastreabilidade do material injetado; (iii) o prévio e adequado consentimento informado da paciente sobre os riscos; (iv) o registro de intercorrências e a evolução clínica no prontuário; e (v) que eventuais complicações decorreram de fatores alheios ou de conduta culposa da própria vítima.

Destarte, a prova da inexistência de culpa e da ocorrência de fato alheio não é uma prova de fato negativo abstrato, mas sim a prova positiva do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, que é de titularidade dos réus, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, e que se reforça pela inversão do ônus da prova da culpa.

Não se trata de prova diabólica, mas de prova que exige a apresentação de elementos técnicos e documentais que somente o fornecedor e o profissional de saúde detêm.

Em outros termos, os requeridos detêm total e melhor aptidão técnica e documental para demonstrar a escorreita aplicação da técnica médica, a validade, segurança e rastreabilidade do material injetado (PMMA), bem como o adequado cumprimento do dever de informação mediante termo de consentimento específico.

Não se cuida, portanto, friso, de prova de fato negativo abstrato, mas sim da demonstração positiva de zelo e adequação técnica que compete àquele que domina o conhecimento científico e detém os prontuários do atendimento.

Assim, manter a inversão nos termos da decisão agravada, é crucial para reequilibrar a paridade processual, garantindo que a consumidora não seja prejudicada pela dificuldade inerente em provar a falha em um serviço de alta complexidade técnica, como é o caso.

Sob igual ótica, o pedido subsidiário de limitação da inversão probatória não merece amparo.

A consumidora encontra-se em evidente estado de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica para demonstrar desvios operacionais ocorridos em ambiente privado da clínica médica, de sorte que restringir o encargo probatório das rés à mera exibição de fichas clínicas esvaziaria a eficácia do microssistema de proteção e violaria a paridade de armas que deve nortear o processo civil moderno (art. 373, § 1º, do CPC).

Portanto, entendo que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe diante da presunção de culpa pelo insucesso do resultado e da flagrante hipossuficiência técnica da agravada, sendo que a extensão da inversão, tal como determinada, apenas reflete o ônus legal de comprovar as excludentes de responsabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.